Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-51.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016323-51.2021.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AUTOR), ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 109.187.791-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ERNANI MEYER FILHO - CPF: 044.006.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 8º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)”.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA E RESPECTIVO ARESTO PROFERIDO EM
AÇÃO DE COBRANÇA
DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA EM FUNÇÃO DOS PLANOS VERÃO E COLLOR I E II – ART.966, INCISOS V (
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA
) E VIII (
ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DOS AUTOS
) DO CPC/15 – PRELIMINARES: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO PELA REMUNERAÇÃO A MENOR DAS CONTAS POUPANÇAS BLOQUEADAS PELO BACEN – AFASTADA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 17 E 485, INCISO VI, DO CPC/15 E DOS ARTIGOS 6º, 9º E 17 DA LEI 8.024/1990 – INOCORRÊNCIA - ADUZIDA VIOLAÇÃO AO ART.6º,
CAPUT
E §2º DA LEI N. 8.024/90 PELA IMPLEMENTAÇÃO, SOBRE OS SALDO DAS APLICAÇÕES, DAS TAXAS DE IPC DE 44,80% E 7,87%, PARA ABRIL E MAIO DE 1990 – ALEGAÇÃO AFASTADA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTS 1º E 2º DA LEI 8.088/90 PELA APLICAÇÃO DA TAXA DE 21,87% EM FEVEREIRO DE 1991 – ARGUIDA APLICABILIDADE DO BTNF – DESACOLHIMENTO – APLICABILIDADE DO ÍNDICE PREVISTO NO ART.7º LEI 8.177/91 - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, se sentença rescindenda ainda não foi liquidada – já que inexiste cálculo homologado relativo ao quantum
debeatur
, o valor da causa na ação rescisória deverá corresponder ao montante atualizado do valor dado à causa originária (REsp n. 1.492.775/MG).

2. Se além da narrativa inicial permitir a compreensão lógica o raciocínio desenvolvido na inicial, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, o autor da rescisória providenciou a emenda da inicial determinada, para a apresentação dos documentos que o juízo entendeu indispensáveis para o exame das controvérsias apresentadas, descabe falar-se em inépcia da inicial.

3. A questão da ilegitimidade da instituição financeira restou preclusa.

No caso, se a tempo, forma, modo, a questão da ilegitimidade que foi tratada, quer na sentença, quer no acórdão deste Tribunal, não mereceu o indispensável recurso às instâncias superiores (STJ/STF), ocasionando a preclusão, também aplicável nas questões de ordem pública, por indicação do artigo 507 do Código de Processo Civil, não podendo, nem mesmo, serem reapreciadas em primeiro grau de jurisdição, muito mais se vê que esta situação, tratada agora sob a roupagem de uma ação rescisória, em verdade, trata-se de um verdadeiro sucedâneo recursal. Portanto, em relação a este tópico, trata-se de inequívoco pedido de sucedâneo recursal e, neste viés, incabível discutir esta situação, operada a preclusão, dentro do que consagra o artigo 507 do CPC, portanto, não é caso de aprofundar esta situação em sede de ação rescisória em respeito à segurança jurídica e a coisa julgada material, consagrada constitucionalmente.

4. Conquanto que a Lei 8.024/90 tenha determinado a correção pelo BTN dos valores que foram transferidos para o BANCO CENTRAL, nada dispôs sobre os valores que permaneceram na Caderneta de Poupança, sob administração e controle da instituição financeira autora desta ação rescisória. Como se sabe, o que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, desta forma, deve, em homenagem a Lei número 7.730/
89.l
que mandava aplicar o IPC. E, neste aspecto, o IPC de abril de 1990 é no percentual de 44,80%
enquanto que
o do mês de maio de 1.990 é de 7,87% e, neste viés, correta é a sentença e o acórdão que, fundamentando a decisão, chegou a este entendimento. O que houve, de igual sorte, foi divergência de interpretação e, neste aspecto, não deve dar guarida a pretensão da instituição financeira, inexistindo erro de fato e muito menos violação manifesta de dispositivo de lei. E, neste viés, aplicam-se novamente as jurisprudências citadas anteriormente.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, “art. 7º da Lei 8.177/91 determinou a aplicação da TRD sobre os saldos dos cruzados novos bloqueados e postos à disposição do BACEN a partir de 1º de fevereiro de 1991” (REsp 715.029/PR), e não pelo BTN-f, como defende o autor, de maneira que não há se cogitar possível afronta aos artigos 1º e 2º da Lei 8.088/
1990.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação da tutela recursal ajuizada por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento às Apelações de n. 34626/2012, mantendo a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0010181-76.2008.8.11.0041 (Cód. 339811) ajuizada por
ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA
, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ora apelante à
“1-) atualização da caderneta de poupança nº 403327-1, aplicando-se o IPC no percentual de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento), referente ao mês de janeiro de 1989; 2-) a atualização da caderneta de poupança
nºs
411616-9 e 403327, aplicando-se o IPC a razão de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), referente ao mês de março/1990 e a contas poupança
nº’s
403327 o percentual de 44,80% ( quarenta e quatro vírgula oitenta por cento), referente ao mês de abril/1990; e nas contas
nº’s
403327, 899935-9 e 899864-6 o percentual de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento), referente ao mês de maio/1990; 3-) a atualização das cadernetas de poupança
nºs
403327, 899935-9 e 899864-6, aplicando-se o IPC relativo ao mês de fevereiro de 1991 no percentual de 21,87% (vinte e um vírgula oitenta e sete por cento)”
.

Aduz a parte autora, em síntese, que o aresto rescindendo – cujo objeto eram os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão (42,72%), Collor I (84,32% e 44,80%) e Collor II (21,87%), para as contas poupança
ns
.
899.935-9
,
403.327-1
,
899.864-6
e
411.616-9
, de titularidade da ré – deve ser desconstituído pelas hipóteses dos incisos V (
violação manifesta de norma jurídica
) e VIII (
erro de fato verificável dos autos
) do art.966 do CPC/15.

Sustenta, para tanto, que o mencionado acórdão teria violado as normas dos
artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC/15
e dos
artigos 6º, 9º e 17 da Lei 8.024/1990
, por ter condenado o autor ao pagamento de diferenças sobre valores em cruzados novos bloqueados pelo BACEN à época do Plano Collor I, existentes nas contas
ns
.
899.935-9
e
899.864-6
, em relação às quais não detinha qualquer legitimidade ou responsabilidade.

Alega que o aresto também viola as normas do
caput
e do §2º do art.6º da Lei n. 8.024/1990
– por ter condenado o banco ora autor ao pagamento de diferenças decorrentes dos
IPCs
de
44,80%
de
abril de 1990
, e de
7,87%
de
maio de 1990
, quando o índice aplicável às poupanças nesses períodos era o BTN – e aos
artigos 1º e 2º da Lei 8.088/1990
– por ter condenado o banco depositário ao pagamento de diferenças decorrentes do IPC de
21,87%
(
fevereiro de 1991
), quando o índice aplicável às poupanças nesse período era o BTN.

Argumenta que a decisão viola, ainda, os artigos 141 e 492 do CPC/15, por ter-lhe condenado ao pagamento de diferenças decorrentes do IPC de 7,87%, extrapolando os limites do pedido inicial da demanda, que não contemplou o pedido dos expurgos no referido período, revelando-se, pois, uma sentença
ultra petita
.

Afirma que a condenação que se pretende rescindir também padece de erro de fato verificável pelo simples exame dos autos, mais especificamente dos extratos de fls. 82/84 e 91/93 dos autos originários, pois a partir deles é possível depreender que as contas poupança
ns
. 899.935-9 e 899.864-6 mantinham saldos em cruzados novos, já bloqueados pelo BACEN.

Assevera, nesse viés, que apesar de a redação do art.969 do CPC/15 prever que, em regra, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, a concessão de tutela de urgência é medida indispensável no caso, sob pena de esvaziamento da pretensão, visto que a ré já requereu o cumprimento postulando um absurdo valor de
R$10.067.166,37
sendo que, apenas em relação às contas bloqueadas pelo BACEN, pleiteou-se o pagamento de exorbitantes R$4.154.058,72, R$3.720.278,04 e R$440.949,05.

O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão de ID. n. 102867978, para
vedar o levantamento de qualquer valor eventualmente bloqueado nos autos do cumprimento da sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0010181-76.2008.8.11.0041 até ulterior deliberação.

Contestação no ID. n. 110393973, na qual a parte requerida impugnou preliminarmente o valor da causa, suscitando que nas ações rescisórias o montante deverá levar em conta o valor exequendo no cumprimento da sentença rescindenda que, no caso, seria de R$10.067.166,37, em especial para fins do recolhimento da verba do inciso II do art.968 do CPC/15.

Ainda em sede preliminar, a parte requerida suscitou a inépcia da inicial, pugnando, no mérito, pelo desprovimento da ação.

Impugnação à contestação no ID. n. 118004488, pugnando pela rejeição das prefaciais, ratificando, no mérito, os pedidos iniciais.

Em parecer de ID. n. 112520544, a d. representante do
Parquet
, Dr.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou-se pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

Em decisão de ID. n. 130543152, foi determinada a intimação do banco autor para
, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos os extratos bancários das contas poupanças
ns
.
899.935-9
e
899.864-6
, de titularidade do réu, contendo todos os lançamentos efetivados no interregno compreendido entre o advento do
Plano Bresser
(
julho de 1987
) e o mês seguinte ao advento do
Plano Collor II
(
junho de 1991
), o que foi cumprido através da decisão de ID. n. 133554722, que se fez acompanhar dos documentos de
IDs
.
ns
. 133554723 a 133554728.

Instada a se manifestar, a requerida peticionou no ID. n. 143293166 requerendo que a instituição financeira autora fosse intimada para apresentar (i) as anotações nas cadernetas e registros nos borderôs, registro esse que era feito por meio de assinatura, e chancela mecânica da caixa registradora, em todo os saques realizados nos extratos das poupanças nos
IDs
.
ns
. 133554723 a 133554728 – os quais afirma desconhecer –, assim como (
ii
) as justificativas de saldos pelos documentos da tesouraria da respectiva agência, com as com as escrituras contábeis daquele período.

Sobre tal requerimento, a instituição bancária se manifestou no ID. n. 167021651, no qual suscitou a absoluta irrelevância dos documentos solicitados pela ré para a solução da rescisória.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO ERNANI MEYER FILHO, OAB/PR 71590
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, OAB MT

11370-A.

V O T O

(
PRELIMINAR -
DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Consoante acima consignado, em sua defesa, a requerida impugna o valor da causa, suscitando que nas ações rescisórias o valor deverá levar em conta o montante exequendo no cumprimento da sentença rescindenda que, no caso, seria de
R$10.067.166,37
, em especial para fins do recolhimento da verba do inciso II do art.968 do CPC/15.

Em contraponto, alega o banco ora autor que, na realidade, o valor que a requerida pretende ver implementado à causa rescisória, é aquele por ele apurado unilateralmente por ocasião do cumprimento da sentença rescindenda, proferida
Ação de Cobrança
n. 0010181-76.2008.8.11.0041
, e que estaria contaminada de excesso de execução.

Argumentou, nesse viés, que segundo os seus cálculos, o valor atualizado do débito exequendo seria de
R$486.813,41
, de modo que indicou tal importância como valor da causa, e, também, como base de cálculo para a aplicação dos 5% a serem recolhidos antecipadamente na rescisória, nos termos do inciso II do art.968 do CPC/15.

E examinando os argumentos contrapostos, em cotejo com a causa originária, cuja sentença se pretende desconstituir, constata-se que a impugnação ao valor da causa não merece ser acolhida.

Isso porque, compulsando os autos da
Ação de Cobrança
n. 0010181-76.2008.8.11.0041, é possível denotar que o
quantum
exequendo naqueles autos é, ainda, ilíquido.

Em casos tais, definiu a jurisprudência do STJ, que o valor da causa na ação rescisória deverá corresponder ao valor atualizado da causa originária, em que proferida a sentença rescindenda. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ proclama que o valor da causa nas ações rescisórias,
via de regra
, corresponde ao valor da causa originária corrigido monetariamente, salvo se ficar demonstrado que o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda é superior àquele. 2. Tratando-se de sentença ilíquida e, portanto, sendo incerto o proveito econômico objeto do título que se pretende rescindir, aplica-se a regra geral de fixação do valor da causa em ação rescisória. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.492.775/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015,
DJe
de 16/3/2015.)

E, no caso dos autos, considerando o valor dado à causa originária ajuizada em 12/05/2008 – isto é, R$1.000,00, tem-se que tal importe corresponderia na data do ajuizamento da rescisória (09/09/2021) em valores atualizados pelo INPC, ao montante de R$2.154,61.

É o que se pode de
preender sob resultado do simples cálculo elaborado a partir da ferramenta eletrônica disponibilizada no
site
do BACEN, denominada “
Calculadora do Cidadão
”. Vejamos:

Assim, considerando que o valor atribuído à causa pelo autor (
R$486.813,41
) é mais de 225 (duzentas vinte e cinco) vezes maior que o valor atualizado da
Ação de Cobrança
n. 0010181-76.2008.8.11.0041 (R$2.154,61),
fica
rejeitada
a impugnação ao valor da
causa.-

V O T O (PRELIMINAR - DA INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares,

Ainda preliminarmente, argui a pare requerida a inépcia da inicial ao argumento de que, além de ser manifestamente incoerente, o pedido não decorre logicamente da narração dos fatos, não tendo a peça inaugural apresentado elementos mínimos necessários para a conclusão da controvérsia, tais como os índices aplicáveis e fórmula de cálculo, deixando, inclusive de acostar os extratos mensais das contas poupanças, que possibilitaria a melhor apuração, devendo ser imediatamente extinta sem julgamento do mérito.

No entanto, também aqui, razão não assiste à parte ora requerida, posto que, ao contrário do que se alega na contestação, da narrativa inicial é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir.

A ocorrência ou não de possível violação manifesta de norma jurídica e/ou de erro de fato verificável dos autos é questão de fundo a exigir um juízo de procedência ou improcedência.

Por fim, impende consignar que, por força do art. 321 do CPC/15
“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Ocorre que, conforme já adiantado, esta relatora já determinou que a parte autora apresentasse os únicos documentos considerados indispensáveis ao exame da causa, o que foi devidamente observado pela parte requerente, não havendo que se cogitar qualquer inaptidão da peça exordial.

Com isso,
rejeito
a preliminar de inépcia da
inicial.-

V O T O (
DO MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Da violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC/15 artigos 6º, 9º e 17, todos da Lei 8.024/1990
: Da ilegitimidade passiva do banco autor para responder pelas diferenças dos saldos das poupanças de
ns
.

899.935-9 e

899.864-6

Sustenta em síntese o banco autor que o aresto que se pretende desconstituir incorreu em violação frontal aos
artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC/15
e aos
artigos 6º, 9º e 17, todos da Lei 8.024/1990
, bem como padece de erro de fato verificável pelo simples exame dos autos, pois a partir dos extratos bancários juntados aos autos, seria possível depreender que, por ocasião do advento do Plano Collor I, as
contas poupança
ns
. 899.935-9
e
899.864-6
mantinham saldos em cruzados novos, que foram bloqueados pelo BACEN.

Explicou, nesse sentido, que a tese do precedente específico do
REsp n. 1.107.201/DF
destacou de forma clara e precisa que, uma vez bloqueado o saldo da aplicação pelo BACEN, a instituição financeira depositária já não mais teria legitimidade para responder pela remuneração a menor de tais valores.

No entanto, ao julgar o citado Recurso Especial sob o rito dos recursos repetitivos (art.543-C do CPC73, vigente a época), a Segunda Seção do STJ firmou cinco teses paradigma, dentre elas a que deu origem ao
Tema 299
daquela Corte, a qual ficou assim redigida:

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II;
com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança
não bloqueados
ou anteriores ao bloqueio
.”

Significa que, naquelas contas, cujos saldos foram bloqueados pelo BACEN, somente este é que teria legitimidade para responder para atualização e remuneração a menor do montante bloqueado.

Isso ficou suficiente e minuciosamente explanado no voto do Ministro Relator daquele paradigma, cuja motivação peço vênias para transcrever:

“[...]

13.- Ressalva parcial quanto ao Plano Collor I.
- A exceção que se faz a esta regra de responsabilidade integral das Instituições Financeiras diz respeito à remuneração dos valores relativos aos cruzados novos excedentes a
NCz
$ 50.000,00, que não puderam ser convertidos em cruzeiros e
foram repassados ao Banco Central do Brasil
, conforme determinou a Lei n. 8.024/90 (
Plano Collor I
).

A partir da interpretação do disposto nos
arts
. 6º, 9º e 17 da Lei n. 8.024/90, concluiu-se que, transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central, não poderiam os primitivos bancos depositários ser obrigados a responder por encargos relativos a período em que não tinham a disponibilidade dos valores.

A Corte Especial, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 167.544/PE, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 30/06/2000, DJ de 09/04/2001, consolidou esse entendimento, afirmando a ilegitimidade passiva do banco comercial nesses casos,
in
verbis
:

Caderneta de poupança. Correção monetária. Março de 1990. Plano Collor. Transferidos os recursos para o Banco Central, será ele o responsável pelo pagamento da correção monetária e não o banco depositário que perdeu a disponibilidade dos depósitos. Essa responsabilidade terá em conta o momento em que exigível o pagamento, não importando que o critério para o respectivo cálculo considere período em que as importâncias se achavam sob a guarda da instituição financeira com quem contratara o poupador. De acordo com o sistema legal então vigente, o cálculo da correção, relativa a março, se fez tendo em conta a inflação verificada entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro. (
EREsp
167.544/PE, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 30/06/2000, DJ 09/04/2001).

Essa orientação foi confirmada no julgamento, também pela Corte Especial, do
EREsp
n. 138.005/RS, Relator o E. Ministro NILSON NAVES, julgado em 23/5/2002 e publicado no DJ de 5/5/2003, no qual restou reconhecida a legitimidade do Banco Central do Brasil para figurar no polo passivo de referidas ações. O Aresto restou assim ementado:

Caderneta de poupança. Correção monetária (março/90). Banco Central (responsabilidade). Embargos de divergência. 1. ‘Transferidos os recursos para o Banco Central, será ele o responsável pelo pagamento da correção monetária e não o banco depositário que perdeu a disponibilidade dos depósitos’ (EREsp-167.544, DJ de 9.4.01). 2. Embargos conhecidos e recebidos, tal como se decidiu no precedente publicado em 9.4. (
EREsp
138.005/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/05/2002, DJ 05/05/2003).

Ainda nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - REIVINDICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE
CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS - LEGITIMIDADE DO BACEN PARA FIGURAR NA AÇÃO
- MUDANÇA DE CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO - FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 1- é iniludível que as instituições financeiras que mantinham os contratos de cadernetas de poupança não mais puderam usufruir dos saldos superiores a
cr$
50.000,00, como nos planos antecedentes e posteriores, que, repitam-se, foram recolhidos ao Banco Central do Brasil. Em princípio, em todo e qualquer contrato de mútuo, ou de depósito em dinheiro, quem responde pelos juros e pela atualização do valor monetário é a parte que recebe a propriedade do bem fungível, que dele usufrui em proveito próprio, ou seja, o devedor ou o depositário, o qual, depois, devera devolvê-lo, com aqueles acréscimos, ao credor, ou depositante. No caso, ambas as partes titulares do contrato - depositante e banco depositário - foram privados, por ato de império, da disponibilidade do dinheiro, permanecendo em poder do Banco Central, e assumindo este a titularidade do contrato, como verdadeira novação '
ex
vi legis' da aludida avença (mútuo bancário). Consequentemente, na ação de cobrança, Banco Central se revela titular legítimo para figurar como parte passiva. II- Aresto recorrido com decisão envolvendo matéria constitucional. Inviável sua
an
á
lise
em sede de recurso especial. III- Recurso não conhecido (sumula 126). (REsp 101.926/SC, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/1997, DJ 13/10/1997);

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - REIVINDICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE
CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO - LEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL PARA FIGURAR NA AÇÃO
- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6., 9. E 17 DA LEI N. 8.024/90. I - É iniludível que as instituições financeiras que mantinham os contratos de cadernetas de poupança não mais puderam usufruir dos saldos superiores a Cr$ 50.000,00, como nos planos antecedentes e posteriores, que, repita-se, foram recolhidos ao banco central do Brasil. Em princípio, em todo e qualquer contrato de mutuo, ou de depósito em dinheiro, quem responde pelos juros e pela atualização do valor monetário é a parte que recebe a propriedade do bem fungível, que dele usufrui em proveito próprio, ou seja, o devedor ou o depositário, o qual, depois, devera devolvê-lo, com aqueles acréscimos, ao credor, ou depositante. No caso, ambas as partes titulares do contrato - depositante e banco depositário - foram privados, por ato de império, da disponibilidade do dinheiro, permanecendo em poder do Banco Central, e assumindo este a titularidade do contrato, como verdadeira novação ‘
ex
vi legis’ da aludida avença (mútuo bancário). Consequentemente, na ação de cobrança, Banco Central se revela titular legitimo para figurar como parte passiva. (REsp 33.016/SP, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, Rel. p/ Acórdão Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/1993, DJ 11/10/1993);

CRUZADOS
NOVOS BLOQUEADOS
. COBRANÇA DE COMPLEMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA
. Ilegitimidade de parte do banco privado ante a perda de disponibilidade do numerário depositado, que passou temporariamente a administração do Banco Central do Brasil. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 43.820/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/1994, DJ 12/12/1994).” (gr. n.)

E, nesse viés, compulsando os extratos de ID. n. 133554723, relativo à
conta poupança n
.
899.864-6
, para o período compreendido entre 02/04/1990 e 30/04/1991, é possível depreender a anotação
“EXTR. POUPANÇA BLOQ. BACEN”

Senão, vejamos:

Note-se que
o mesmo
se dá nos extratos de ID. n. 133554724 da
conta poupança n. 899.935-9
, que tratam do interregno compreendido entre 23/03/1990 e 30/04/1991, os quais também trazem a anotação:
“EXTR. POUPANÇA BLOQ. BACEN”

Senão, vejamos:

De se destacar que mencionada anotação, relativa ao bloqueio da conta pelo BACEN não se dá nas outras duas
contas poupança de n. 403.327-1
e
411.616-9
. Aliás, o que há nos extratos dessas outras duas contas é uma anotação em sentido diametralmente oposto, constando a expressão a seguinte expressão:
*EXTR. POUPANÇA LIVRE *
, o que se presume tratar-se de uma conta
não bloqueada
pelo BACEN. Vejamos, por primeiro, os extratos da
conta poupança n.

403.327-1
:

O
mesmo
se dá no extrato da
conta poupança n. 411.616-9
, o qual também traz a anotação da expressão “
*EXTR. POUPANÇA LIVRE *
”

Vejamos (ID. n. 133554728):

Assim, resta evidente que, à luz da tese cristalizada no Tema
299 do STJ
, o banco autor se revela parte ilegítima responder pela remuneração a menor do saldo das
contas poupança
ns
.

899.864-6
e
899.935-9
, as quais foram, à época do Plano Collor I, bloqueadas pelo BACEN, conforme extratos de tais aplicações, pelo que a tutela rescisória deve ser atendida nesse ponto específico, face à clara violação aos
artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC/15
e dos
artigos 6º, 9º e 17 da Lei 8.024/1990
, para o fim de desconstituir da parte dispositiva da sentença e do respectivo aresto rescindendo, que condenou a instituição financeira depositária ao pagamento do indébito decorrente de uma remuneração a menor desses saldos.

Consequentemente, fica extinta sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 17, e 485, VI, do CPC/15, a ação originária no tocante aos expurgos inflacionários do plano Collor I, em relação
contas poupança
ns
.

899.864-6
e
899.935-9
, tendo em vista a ilegitimidade passiva do banco, à luz dos artigos 6º, 9º e 17 da Lei 8.024/1990.

Do art.6º,
caput
e §2º, da Lei n. 8.024/990
: impossibilidade de contabilização do IPC de 44,80% de abril de 1990, e de 7,87% de maio de 1990.

Consoante relatado, sustenta ainda o banco autor que o acórdão rescindendo merece também ser desconstituído, no permissivo do inciso V do art.966 do CPC/15 (violar manifestamente norma jurídica), posto que o condenou a pagar à poupadora, ora ré, as diferenças supostamente havidas no saldo da
conta poupança n. 403.327-7
, em função da não aplicação do
IPCs
de
44,80%
, de
abril de 1990
, e bem como pela não aplicação, da taxa do IPC de
7,87%
, de
maio de 1990
, sobre os saldos das
contas poupança
ns
. 403.327-1, 899935-9 e 899864-6
, em desacordo com a norma de regência.

Isso porque, segundo alega o banco depositário,
caput
e do §2º do art.6º da Lei n. 8.024/1990
, o índice aplicável às poupanças nesses períodos é o BTN-f, e não o IPC.

Nesse particular, razão também assiste ao autor.

Primeiramente, porque a dicção literal dos dispositivos legais em questão assim estabelece de forma explícita:

“Art. 6º Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2º do art. 1º, observado o limite de
NCz
$ 50.000,00 (
cinqüenta
mil cruzados novos).

[...]

§ 2º
As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas pela variação do BTN Fiscal
, verificada entre a data do próximo crédito de rendimento e a data do efetivo pagamento das parcelas referidas no dito parágrafo, acrescidas de juros equivalentes a seis por cento ao ano ou fração pro rata.” (Redação dada pela Lei nº 8.088, de 1990) (
gr.n
.)

Além disso, ao julgar o REsp 1.147.595/RS também sob a liturgia procedimental dos recursos repetitivos, o mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores firmou duas teses paradigmas.

E na primeira delas, que deu origem ao
Tema 303
do STJ, a Segunda Seção deixou claro que a correção do saldo das poupanças pelo IPC quando advento do Plano Collor I, restringe-se exclusivamente ao mês de
março de 1990
, cujo índice foi de
84,32%,
sendo que, para os meses subsequentes, ou seja,
abril
e
maio

de 1990
, o índice aplicável é o BTN-f, tal como estipulado no §2º do art.6º da Lei n. 8.024/1990, não sendo aplicáveis em tais meses os índices de
44,80
e
7,87%
como erroneamente consignou a sentença e ratificou o aresto.

Tal compreensão, aliás, está estampada na redação do já mencionado
Tema 303 do STJ
, que assim estabelece:

“Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos
arts
. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta;
ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal
os valores excedentes ao limite estabelecido em
NCz
$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN,
assim como
os valores que não foram transferidos para o BACEN
, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos
iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e
nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)
.”
(gr. n.)

Com isso, levando-se em conta que, por força do inciso III do art.927 do CPC/15, a Terceira Câmara de Direito privado deveria necessariamente ter se atentado ao precedentes qualificados do STJ, imperioso o atendimento da tutela rescisória, também nesse ponto, para desconstituir a sentença e o aresto impugnados, de modo a afastar a condenação do banco depositário, ora autor, quanto à implementação da remuneração de
44,80%
sobre o saldo da
conta poupança n. 403.327-7
em
abril de 1990
, bem como quanto à implementação da correção de
7,87%
sobre o saldo das
contas poupança
ns
. 403.327-1, 899935-9 e 899864-6
no mês de
maio
daquele mesmo ano.

Consequentemente, fica
prejudicada a análise da alegada violação aos artigos 141 e 492 do CPC/15
, porque a correção das cadernetas de poupança em 7,87% no mês de
maio de 1990
já foi afastada pela reconhecida afronta ao
caput
e do §2º do art.6º da Lei n. 8.024/990
.

Da alegada violação aos artigos 1º e 2º da Lei 8.088/1990
: impossibilidade de contabilização do IPC de 21,87% de fevereiro de 1990.

Por derradeiro, sustenta que ao condenar banco depositário ao pagamento de diferenças decorrentes da não aplicação do IPC de 21,87% nos saldos das
contas poupança
ns
. 403327, 899935-9 e 899864-6
no mês de
fevereiro de 1991
(ocasião do advento do Plano Collor II), a sentença impugnada, assim o acórdão que a manteve intacta, teriam afrontado os
artigos 1º e 2º da Lei 8.088/1990
.

Todavia, nesse ponto razão não assiste ao banco requerente.

Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ
“O art. 7º da Lei 8.177/91 determinou a aplicação da TRD sobre os saldos dos cruzados novos bloqueados e postos à disposição do BACEN a partir de 1º de fevereiro de 1991”
(REsp 715.029/PR), e não pelo BTN-f, como defende o autor.

Com isso, não há com o atender o pleito rescisório quanto à possível afronta aos artigos 1º e 2º da Lei 8.088/1990.

Em suma, deve ser julgada parcialmente procedente a presente ação originária para desconstituir em parte a sentença impugnada e o aresto que a ratificou de modo a (
i
) desconstituir parte dispositiva aresto rescindendo, o ponto em que se condenou indevidamente a instituição financeira depositária ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor I nas
contas poupança
ns
.

899.864-6
e
899.935-9
, diante da ilegitimidade de parte da instituição financeira depositária para responder pela remuneração a menor do saldo das poupanças bloqueadas pelo BACEN (
Tema 299 do STJ
); bem como para (
ii
) afastar a condenação do banco depositário, ora autor, quanto à implementação da remuneração de
44,80%
sobre o saldo da
conta poupança n. 403.327-7
em
abril de 1990
, bem como quanto à implementação da correção de
7,87%
sobre o saldo das
contas poupança
ns
. 403.327-1, 899935-9 e 899864-6
no mês de
maio
daquele mesmo ano.

Forte nessas razões,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para

desconstituir em parte a sentença impugnada e o aresto que a ratificou de modo a
:

(
i
) excluir parte dispositiva aresto rescindendo a indevida condenação da instituição financeira depositária ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor I nas
contas poupança
ns
.

899.864-6
e
899.935-9
, haja vista a sua ilegitimidade para responder pela remuneração a menor do saldo das poupanças bloqueadas pelo BACEN (
Tema 299 do STJ
); e

(
ii
) afastar a condenação do banco depositário, ora autor, à implementação da remuneração de
44,80%
sobre o saldo da
conta poupança n. 403.327-7
em
abril de 1990
, bem como quanto à implementação da correção de
7,87%
sobre o saldo das
contas poupança
ns
. 403.327-1, 899935-9 e 899864-6
no mês de
maio de 1990
.

Consequentemente, condeno a poupadora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Eminentes Pares,

Ouvi com muita atenção a
d
outa Relatora, e no primeiro item desconstituiu a questão da ilegitimidade em relação às duas cadernetas de poupança, questões que, segundo foi dito na Tribuna, não foi atacada em primeiro grau de jurisdição, e, segundo o entendimento esposado pelo STJ, mesmo às questões de ordem pública, se não atacadas em primeiro grau de jurisdição, está preclusa e, via de consequência, entendo ser difícil decidir essa questão de ordem em Ação Rescisória.

Não há ofensa manifesta à disposição legal e sim, a meu viso, uma inércia da parte em que a tempo, forma e modo, não se defendeu, ocorrendo-se a preclusão.

Poderíamos considerar que a presente rescisória, neste ponto, dentro do conceito da Eminente Ministra Nancy Andrighi de que se trata de uma nulidade de algibeira, em que a parte aguardou até o presente para requerer a
nulidade quando
teve oportunidade de fazê-lo em todas as fases, quer pelo juiz, quer seja em grau recursal, por este Tribunal.

Esta é uma situação da qual não possui condições de fazer um voto convergente ou divergente.

Assim, com todas as vênias à Eminente Relatora e aos que a seguiram nos votos,
peço vista dos autos
e trarei um voto mais abalizados na próxima sessão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4
º
VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Esta é uma questão interessante porque, de todo modo, há um tema narrando que o banco é parte legítima.

Em se tratando de legitimidade, me parece que é irreversível se a questão foi preclusa ou não.

Assim, aguardo o pedido de vista.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Sim, há um tema de recurso repetitivo julgado pelo STJ.

É interessante esse pedido de vista, para se ver se aplica ou não o tema nesse caso específico.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTO (5º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

A ilegitimidade mesmo que não alegada, poderá ser possa vista, revista e analisada enquanto não transitar em julgado e enquanto permanecer a ação rescisória, independente posição do Des. Sebastião
d
e Moraes Filho, que pode trazer um voto convincente no sentido contrário.

Como sou de fora deste colegiado, estou aqui convocado, desde logo acompanho o voto da Relatora.

É como voto.

EM 01 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), APÓS O VOTO DA RELATORA PROVENDO PARCIALMENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, ACOMPANHADA PELOS 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 5º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS). O 4º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Eminentes pares.

HSBC BANK NRASIL S/A sucedido por KIRTON BANK S/A
ingressou com ação rescisória em face de
ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA
,
todos identificados nos autos.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, ratificado por acórdão deste Tribunal, condenou a autora desta ação ao pagamento de eventuais diferenças, observada os seguintes os seguintes parâmetros:
(i) 42,72% para a conta 403.327-1; (
ii
) 84,32% para as contas 411.616-9 e 403.327-1; (
iii
) 44,80% para a conta 403.327-1; (
iv
) 7,87% para as contas 403.327-1, 899.935-9 e 899.864-6; e (v) 21,87% para as contas 403.327-1, 899.935-9 e 899.864-6.

Dos limites da rescisória
– artigo 1.013 do CPC -
‘Requer-se, assim, após a desconstituição do acórdão rescindendo, seja
rejulgada
a causa, declarando-se: (i) a ilegitimidade passiva do Autor para responder pelos ativos em cruzados novos bloqueados pelo Banco Central do Brasil, depositados nas contas nº 899.935-9 e 899.864-6, ou, no mínimo, a improcedência dos pedidos relativos a essas contas, diante da manifesta ausência de legitimidade/responsabilidade do Autor com relação a elas; (
ii
) a improcedência dos pedidos de pagamento das diferenças decorrentes dos
IPCs
de 44,80% (abril de 1990), 7,87% (maio de 1990) e 21,87%. Requer-se, assim, após a desconstituição do acórdão rescindendo, seja
rejulgada
a causa, declarando-se: (i) a ilegitimidade passiva do Autor para responder pelos ativos em cruzados novos bloqueados pelo Banco Central do Brasil, depositados nas contas nº 899.935-9 e 899.864-6, ou, no mínimo, a improcedência dos pedidos relativos a essas contas, diante da manifesta ausência de legitimidade/responsabilidade do Autor com relação a elas; (
ii
) a improcedência dos pedidos de pagamento das diferenças decorrentes dos
IPCs
de 44,80% (abril de 1990), 7,87% (maio de 1990) e 21,87%%.
’. (sic).

Observado o prazo decadencial, o voto da eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir
JULGOU PROCEDENTE
, em parte o pedido rescisório e, neste viés, assim concluiu o seu entendimento.

‘Em suma, deve ser julgada parcialmente procedente a presente ação originária para desconstituir a sentença impugnada e o aresto que a ratificou de modo (1) – desconstituir a parte dispositiva do aresto rescindendo no ponto em que condenou indevidamente a instituição financeira depositária ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor 1 nas contas poupanças de números 899864-6 e 899.935-9, diante da ilegitimidade da parte da instituição financeira depositária para responder pela remuneração a menor do saldo das poupanças bloqueadas pelo BACEN (Tema 299 do STJ), bem como para (2) afastar a implementação do banco depositário, ora autor, quando a implementação da remuneração de 44,80% sobre o saldo da conta poupança n. 403.327-7 em abril de 1990, bem como quando a implementação da correção monetária de 7,87% sobre o saldo das contas poupanças

n
s
. 403.327-1, 899935-9 e 8999864-6 no mês de maio daquele mesmo ano. (sic)

Inicialmente deve ser visto que a ação rescisória, em homenagem à segurança jurídica e, principalmente, a coisa julgada, protegida esta constitucionalmente, em relação a manifesta violação da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Admitir de forma diversa seria conferir um prazo elástico para que a questão seja utilizada pela parte como sucedâneo recursal.

Com todas as vênias
, ouso discordar da eminente Relatora quando em seu brilhante voto, fazendo suas razões, declarou a ilegitimidade da parte autora – KIRTON BANK S/A – para responder pelo pagamento dos expurgos inflacionários nas contas poupança números 899.864-6 e 899.935-9, diante de sua ilegitimidade, aplicando-se, no caso, o tema 299 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Isto porque, conforme o próprio autor narra da inicial, em relação a esta situação, a sentença que reconheceu a legitimidade da instituição financeira, transitou em julgado 02/10/2011. O tema 299 do STJ foi publicado em 06/05/2011 e, portanto, a decisão o desconsiderou quando condenou o banco autor ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor 1 nas contas poupanças 899.864-6 e 899.935-9, diante de sua ilegitimidade passiva vez que o bloqueio decorreu de ato praticado pelo Banco Central do Brasil.
Isto é um fato.

Isto porque, em atenção ao postulado pela segurança jurídica é que foi editada a
Súmula 343
do colendo STF, segundo a qual não cabe ação rescisória quando, à época da prolação do julgado rescindendo, os tribunais controvertiam a respeito de uma melhor solução jurídica para determinada questão.

No caso em apreço, conforme prevê os artigos 6°, 7º, 17 da Lei 8.024/90, concluiu que, transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central do Brasil, conforme determinou a Lei 8.024/90, concluiu-se que, transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central do Brasil, não poderiam os primitivos bancos depositários ser obrigados a responder por encargos relativos ao período em que não dispunham a disponibilidade financeira.

Realmente, por força dos citados dispositivos legais, a rigor do que consagrou o artigo 17, estes saldos foram transferidos para o Banco Central do Brasil que, então passou a utilizar dos recursos em cruzados novos nele depositados parta fornecer empréstimos para financiamentos das operações ativas das instituições financeiras contratadas em cruzados novos, registradas no balanço patrimonial referido no artigo anterior.

Mas, segundo penso, esta questão da ilegitimidade restou preclusa e, por outro lado, a questão se apresenta de todo controvertida nos tribunais, com decisões a favor e contra até que, por força do Tema 299, publicado em 06/11/2011,
aparando as arestas
, consolidou que os bancos que receberam os depósitos e, posteriormente, os transferiram para o
BANCO CENTRAL,
não são responsáveis, partes legitimas, para responderam aos expurgos inflacionários do
PLANO COLLOR 1.

Neste viés, não se pode perder de vista que, embora as matérias de ordem pública não sejam atingidas pela preclusão temporal, podendo ser suscitadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a partir do momento em que tais questões são submetidas ao Juiz, elas podem sofrer o efeito de outra espécie de preclusão, qual seja de consumação, bastando, para tanto, que a resposta jurisdicional tenha se tornada definitiva, ou seja, não admitida no recurso. No caso presente, tanto a sentença de primeiro grau como o acórdão deste tribunal,
tratou
do assunto.

Assim, pretendendo, agora em sede de ação rescisória trazer
a
baila esta situação, está em contramão do que prescreve o artigo 507 do Código de Processo Civil – ‘
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.

Se não é possível a discussão no processo originário, a rigor do que consagra o citado dispositivo legal, sob o manto da segurança jurídica e da coisa julgada, não se apresenta possível revigorar esta questão em sede de ação rescisória.

São inúmeros os precedentes afirmando que as matérias de ordem pública uma vez decididas, não podem mais ser reanalisadas. Ou seja, embora possam ser apreciadas pela primeira vez em qualquer grau de jurisdição, todavia, tendo sido decididas anteriormente se sujeitam à preclusão de consumação.

Neste sentido:

‘RECURSO ESPECIAL Nº 1.989.439 - MG EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL MORATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. CLÁUSULA PENAL. DEVER DE REDUÇÃO IMPOSTO PELO ART. 413 DO CC/2002. ANULAÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DE SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL A OUTRA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. 5. Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos
arts
. 505 e 507 do CPC/2015. Brasília (DF), 04 de outubro de 2022(Data do Julgamento) MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Ainda nos mesmos termos: -
AgInt
no
AREsp
1.406.268/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
18/11/2019; - Resp. 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
29/10/
2019;-

AgInt
no
AREsp
1.435.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
04/10/2019. (link:
https://www.migalhas.com.br)
’.

No caso, se a tempo, forma, modo, a questão da ilegitimidade que foi tratada, quer na sentença, quer no acórdão deste Tribunal, não mereceu o indispensável recursos às instâncias superiores (STJ/STF), ocasionando a preclusão, também aplicável nas questões de ordem pública, por indicação do artigo 507 do Código de Processo Civil, não podendo, nem mesmo, serem reapreciadas em primeiro grau de jurisdição, muito mais se vê que esta situação, tratada agora sob a roupagem de uma ação rescisória, em verdade, trata-se de um verdadeiro sucedâneo recursal.

Portanto, em relação a este tópico, trata-se de inequívoco pedido de sucedâneo recursal e, neste viés, incabível discutir esta situação, operada a preclusão, dentro do que consagra o artigo 507 do CPC, portanto, não é caso de aprofundar esta situação em sede de ação rescisória em respeito à segurança jurídica e a coisa julgada material, consagrada constitucionalmente.

Em segundo tópico, superada a questão da ilegitimidade do banco/autor, nos termos da fundamentação acima,
em, verdade
, por outro prisma jurídico, não é possível a violação de eventual tema do colendo STJ (no caso o Tema 299),
porque a rescisória não serve para declarar uniformização de jurisprudência
(que é o pretendido) e, neste aspecto, a ação rescisória, para o caso concreto, não reside como aplicar o disposto em erro de fato ou mesmo violação de lei.

Isto porque, em relação a erro de fato, na forma do que prescreve o § 1º, do artigo 966 do Código de Processo Civil –
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando o considerar existente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

De outro lado, para ser aplicado o disposto no inciso V, do artigo 966 do CPC não basta mero entendimento diverso do que consagra a lei e, diga-se de passagem, os artigos

Este dispositivo é mais abrangente. Os
artigos 6°, 7º, 17 da Lei 8.024/90, concluiu que, transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central do Brasil, somente veio à tona, após a vigência do Tema 299, onde, as dúvidas ainda existentes, foram aparadas definitivamente.

O citado diploma legal afirma –
violar manifestamente norma jurídica
.
O CPC/73, assim consagrava:
violar literal dispositivo legal
.

Neste viés,
não houve violação manifesta de norma jurídica e sim interpretação diversa do que consagram os artigos citados acima, aliás de redação que determinava tão somente a remessa dos
valores
mas que, em nenhum momento falou sobre a questão de ilegitimidade da instituição financeira, somente aparada esta situação com o tema 299, de outubro/2011.

Com efeito, a jurisprudência do colendo STJ, exaurindo toda questão posta, registrou:
‘
o cabimento da ação rescisória com suporte no art. 485, V, CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a questão de mérito impugnada tivesse contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação absurda, teratológica ou insustentável, sob pena de perpetuar a discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica.
(Recurso Especial n. 1750556—GO, 3ª. Turma, DJE de 11/10/2019 - fonte sítio do STJ
).

E na espécie, em que pese à longa fundamentação exposta pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, respeitando seu posicionamento, data máxima vênia, seu pronunciamento adotou uma interpretação possível para a hipótese fática do julgamento, mera hipótese contrária ao que está estigmatizado pelo acórdão embargado, questão de entendimento a respeito da situação concreta, sendo descabido questionar esta situação, na excepcional via da ação rescisória, como mero instrumento de revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos.

Situação uníssona junto ao Pretório Excelso.

‘In
casu
, incide a
Súmula 343
deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basearem na aplicação de norma constitucional (
RE 590.809
, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
de24/11/2014).[
AR 1.415
AgR
-segundo
, rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 9-4-2015,
DJE
79 de 29-4-2015’.

‘Ação rescisória - Violação a literal dispositivo de lei - interpretação - divergência - negativa de seguimento. Envolvida norma de interpretação controvertida, incabível é a rescisória-
Verbete 343
da súmula do Supremo.[
AR 2.435
AgR
, rel. min.
Marco Aurélio
, 1ª T, j. 25-8-2015,
DJE
186 de 10-9-2015’.

De resto, foi editada a SUMULA 343/STF.

‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’
.

Desta forma, divergindo em parte do posicionamento adotado pela eminente Relatora quando, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela ilegitimidade passiva do banco autor, não residindo no caso, violação manifesta de dispositivo de lei (inciso V, art. 966 do CPC) e, de igual forma, residindo à preclusão por consumação (art. 507 do CPC), divergindo do posicionamento da eminente Relatora,
mantenho a condenação imposta pela sentença de primeiro grau de jurisdição o e ratificada pelo acórdão rescindendo para atribuir a responsabilidade do banco em relação aos expurgos inflacionários pertinentes as cadernetas de poupança no que tange aos expurgos do PLANO COLLOR I nas contas poupança de números 899.864-6 e 899.935-9
.
(grifos do vistor).

Com relação ao posicionamento da eminente Desembargadora relatora que, fazendo suas razões de decidir, afastou a implementação da remuneração de 44,80% sobre o saldo sobre o saldo da conta poupança n. 403327-7, em abril de 1990, bem como quanto à implementação da correção do saldo em 7,87% correspondente ao mês de maio em relação às contas poupança números 403.327-1, 899935-9 e 8999864-46 no mês de abril e maio de 1990, por flagrante violação do caput do § 2º, do artigo 6º da Lei 8.024/1990, segundo os quais, no referido período, a correção da aplicação deve observar os índices do BTN-f.

Também, segundo penso, não reside como excluir totalmente a condenação imposta. Isto porque, conquanto que a Lei 8.024/90 tenha determinado a correção pelo BTN dos valores que foram transferidos para o BANCO CENTRAL, nada dispôs sobre os valores que permaneceram na Caderneta de Poupança, sob administração e controle da instituição financeira autora desta ação rescisória. Como se sabe, o que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, desta forma, deve, em homenagem a Lei número 7.730/
89.l
que mandava aplicar o IPC.

E, neste aspecto, o IPC de abril de 1990 é no percentual de 44,80%
enquanto que
o do mês de maio de 1.990 é de 7,87% e, neste viés, correta é a sentença e o acórdão que, fundamentando a decisão, chegou a este entendimento. O que houve, de igual sorte, foi divergência de interpretação e, neste aspecto, não deve dar guarida a pretensão da instituição financeira, inexistindo erro de fato e muito menos violação manifesta de dispositivo de lei. E, neste viés, aplicam-se novamente as jurisprudências citadas anteriormente.

Ademais, não se pode olvidar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 403732-DF, Recurso Especial 2001/0162996-7. Quarta Turma, assim posicionou:
‘
A correção monetária deve ser implementada com incidência do IPC, nos meses em que for apurado, pois é o incide que mais reflete na desvalorização da moeda. Precedentes Iterativos do STJ. Recurso não conhecido.
(Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 25/02/2004).
(grifos do vistor).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais aqui fazendo alusão a entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. FUNDO DE RESERVA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - NECESSIDADE.

I - Mesmo que ainda seja o apelante participante do plano de previdência oferecido pela apelada, tem ele interesse de ver seu fundo de participação corrigido com índices que efetivamente reflitam a inflação do período em discussão nos autos, tendo em vista que a qualquer tempo pode requerer seu desligamento do plano e o levantamento de sua reserva. II - "A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda", Súmula 289, STJ. III - A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça "aprovou aprofundado e perspicaz estudo, realizado pela insigne Minª Eliana Calmon, a respeito dos índices de correção monetária que melhor refletiam a inflação, inclusive com a incidência dos chamados "expurgos inflacionários", com elaboração de "Tabela" por demais explicativa e elucidativa, disposta da seguinte forma: a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; b)
pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991
; c) o INPC de março a novembro/1991; d) o IPCA - séria especial - em dezembro/1991; e) só a partir de janeiro/1992 a UFIR (Lei nº 8.383/91) até dezembro/1995; f) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996. Devem ser observados, contudo, os seguintes percentuais: fevereiro/86: 14,36%; junho/87: 26,06%;
janeiro/89: 42, 72%; fevereiro/89: 10,14%; março/90: 84,32%; abril/90: 44,80%; maio/90: 7,87%; junho/90: 9,55%; julho/90: 12,92%; agosto/90: 12, 03%; setembro/90: 12,76%; outubro/90: 14,20%; novembro/90: 15,58%; dezembro/90: 18,30%; janeiro/91: 19,91%; fevereiro/91: 21,87%
." (apud Resp. 697123/PE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008,
DJe
24/04/2008). VV- Se não há relação de pertinência entre a situação material que se pretende alcançar e o meio processual adequado para tanto, falta ao Autor interesse de agir. - A Previdência Privada tem caráter suplementar à Previdência oficial, sendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual e está amparada no respectivo Estatuto e regulamento básico, tendo como objetivo possibilitar ao aposentado a percepção de renda em montante próximo ao valor que receberia caso estivesse em atividade. - A incidência dos expurgos inflacionários só é devida quando foi feito o resgate da reserva de poupança, ou seja, quando o beneficiário optar por não mais permanecer no plano ofertado. Na hipótese de optar pela permanência fará jus ao pagamento mensal do benefício complementar, e aí o valor devido é pago de acordo com as previsões contidas no regulamento do plano.(Apelação Cível n.º 1.0145.12.082811-9/001 – Rel. Des. Roberto Vasconcellos – DJ. 25.11.2014 –
DJe
de 27.11.2014)’.

A mesma situação, aplicação do IPC se vê em inúmeras decisões deste sodalício mato-grossense.

Destaco julgamentos da colenda 3ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

‘O Banco HSBC tem legitimidade para figurar no
pólo
passivo das ações que versem sobre caderneta de poupança mantida junto ao BAMERINDUS S/A. Consoante jurisprudência consolidada deve ser observada o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos BRESSER (15/06/87 – 26,06%), VERÃO (15/01/1989), COLLOR 1 (15/03/1990 – 84, 325, 15/04/1990 – 44,80% e 15/05/1990 – 7,87 %) e COLLOR II 931/01/1991 – 21,87 % E 31/12/1991 – 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência de novas regras de correção monetária. Nas ações de cobrança em que se busca a diferença de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, são devidos juros de mora a partir da citação. (Apelação Cível número 001183671200681-MT, Relatora
Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES,
data do julgamento 13/11/2019, publicado DJE em 25/11/2019)’.

No mesmo sentido,
da mesma eminente Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
: Apelação Cível 00007209220118110003, julgado e publicado na mesma data acima; Apelação Cível n. 0000720-92.2011.8.11.0003, julgado e publicado na mesma data acima.

Sabe-se que, para desconstituição extraordinária da coisa julgada sob o fundamento de violação manifesta de disposição de lei, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal, o que não está evidenciado na espécie. Aqui diz respeito a decisões através de interpretação equivocada do dispositivo legal e, noutra senda, completamente diversa em face de decisões jurisprudenciais que estão em contramão jurídica com os argumentos expendidos na petição inicial, impedindo, por
conseqüência
, a instauração de uma nova demanda para retornar a discutir a controvérsia, mesmo com o fundamento de novas alegações, eis que, o instituto da coisa julgada material, considerada a finalidade pratica que informa – absorve, por necessário, ‘
tanto as questões que foram discutidas como as que poderiam ser’.
(LIEBMAN). (grifos do vistor).

Portanto, não deve ser agasalhada a pretensão da instituição financeira/autora em relação a sua ilegitimidade, sob a égide da preclusão (Artigo 507 do CPC e jurisprudências citadas) já que esta questão, nos termos da sentença recorrida e ratificada pelo acórdão deste sodalício mato-grossense, se certo ou errado, a questão pretendida esbarra no que deve ser vista que, transitado em julgado, tacitamente concordou com os argumentos lançados na decisão atacada e que não foram de acordo com o seu entendimento, como anteriormente já fundamentado, em homenagem ao
principio
da segurança jurídica e da coisa julgada material e, neste viés, trata-se de um sucedâneo recursal com prazo de dois anos.

Por outro lado
e que deve ser considerado, reside lei anterior que não foi revogada expressa ou tacitamente, dentro do comando dos §§ 2º e 3º do Decreto-Lei 4.657/1942, hoje conceituada como LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO e, neste aspecto,
a Lei 7.730/1989 que estabelece a aplicação do IPC na remuneração das cadernetas de poupança.

De outro lado, não reside como aceitar as ponderações de exclusão das correções do mês de abril/90 (44,80%) e maio/90 (7,87%),
já que a questão, como tratado linhas acima, dizia respeito aos valores que foram remetidos ao Banco Central do Brasil e não aqueles que ficaram
a
disposição da parte autora, prevalecendo à regra do que consagra a Lei 7.730/89, como citado acima, dispunha sobre o IPC para a atualização das cadernetas de poupanças.

Portando, pelos dois motivos acima, constata-se que, por omissão da instituição financeira, não submeteu esta questão aos Tribunais Superiores e transitada em julgada a sentença que foi ratificada pelo acórdão, tratando-se de mero sucedâneo recursal com prazo alongado (dois anos), pedindo vênia à eminente relatora, a questão é de improcedência total da presente ação rescisória.

Oportuno acrescentar
:

‘
A ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei é inadmissível nas hipóteses em que a decisão rescindenda tiver por fundamento texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula 343/STF). Precedentes: RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJe
24/11/2014; AR 2.435-AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
de 10/9/2015)
’.

In
casu
,
o que pretende a instituição financeira autora é a desconstituição do acórdão rescindendo. Entretanto, neste segundo tópico, a decisão rescindenda, ao atribuir a aplicação do IPC nos meses de abril/90 e maio/90, a alegação de suposta violação manifesta de dispositivo de lei não restou demonstrada, notadamente em razão de, à época de sua prolação, ser controvertida a interpretação do Tribunal sobre este tema.

Na mais alta

Corte Trabalhista, através da Súmula 83, item 1, está estabelecido que: ‘
Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais’
. (TST).

E, como dito, a questão diz respeito a interpretações controvertidas nos Tribunais e, novamente, para emoldurar esta decisão, deve ser visto o que estabelece a Súmula 343 do STF, citado linhas acima e ora repetida;
‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’
.
(grifos do vistor).

Portando, com a devida vênia no voto estabelecido pela eminente Desembargadora Relatora, as questões vertidas em sede da presente ação rescisória, malgrado a longa exposição feita na petição inicial, trata-se de inequívoca situação de pretensão de novo julgamento com prazo estendido, o que a doutrina consagra como sucedâneo recursal e, desta forma, por ser incabível reverter o que já está estabelecido no acórdão rescindendo em sede de ação rescisória, a questão é de improcedência total da pretensão angular.

Como consagrou o colendo STJ – ‘
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei’.
(
AgInt
na AR 6.685-MS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, segunda seção, julgado em 09/06/2021,
DJe
de 15/06/2021, fonte sítio do STJ)’.

Com os fragmentos acima
, com a devida ‘vênia’ ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, tratando, ao meu viso, de sucedâneo recursal,
julgo improcedente a ação
e, por
consequência
, com apoio no que consagra o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno a autora ao pagamento, além dos custos do processo, em honorários advocatícios, dosando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
4º VOGAL - CONVOCADO
)
:

Eminentes Pares,

A matéria não é simples, mas a partir do advento da Lei n.º 8024/90, mais particularmente seus artigos. 6º e 7º e 17, é possível concluir que os depósitos, até então existentes, nas redes das instituições financeiras foram transferidos para o Banco Central, e o entendimento que acabou prevalecendo é de que, a partir daí, as instituições depositárias primárias desses recursos não seriam mais responsáveis por essas correções, decorrentes dessas situações, nesse depósito.

E nesse caso em particular, alinharei com a eminente Relatora, com a devida vênia, porque não me parece que, realmente, não há legitimidade, exatamente por conta da Lei 8.024/90, para as instituições financeiras responderem por essas consequências.

E observo mais. A ação rescisória é posta sob dois fundamentos: primeiro, é legitimidade do banco, da instituição financeira. Segundo,
é o
erro na remuneração dos índices de correção;

Como acolhi a tese da ilegitimidade da instituição financeira, voto apenas, inicialmente, nessa questão.

Porque, se é ilegítima, então, eventual correção será buscada com quem tem legitimidade para responder pelo conteúdo de mérito dessa correção.

Assim, com a devida vênia, acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
5º VOGAL - CONVOCADO
)
:

Eminentes Pares,

Também peço
vênia
para acompanhar
o voto da

e
minente
r
elatora,
pelos motivos explicitados pelo
Des
.

Guiomar Teodoro Borge
s,
tendo em vista que o banco seria parte legítima.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(PRESIDENTE)
:

Em face da não unanimidade do recurso,
na forma a
rt.
942
do CPC,
para a
continuação do julgamento, determina a remessa desses autos à consideração
da

S
eção de
D
ireito
P
rivado.

EM
04 DE ABRIL DE 2024:

POR MAIORIA DE VOTOS, PROVEU, PARCIALMENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, VENCIDO O 3º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, COM A REMESSA DOS AUTOS A SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942, § 3º, I, DO CPC, BEM COMO, O ART. 15-B, III, DO RITJ/MT.

SESSÃO DA
SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO,
DE 20 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ERNANI MEYER FILHO, OAB/PR Nº 71590.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, OAB MT11370-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
4
ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
5
º VOGAL):

Egrégia
Seção
:

Rememoro que a presente Ação Rescisória foi ajuizada pela instituição financeira objetivando desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que manteve a sentença condenatória em Ação de Cobrança de expurgos inflacionários de cadernetas de poupança decorrentes dos Planos Verão e Collor I e II.

A Exma. Relatora, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, em seu voto, enfrentou as preliminares de impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial, rejeitando ambas. No mérito, a ilustre Relatora acolheu parcialmente a Ação Rescisória, reconhecendo a ilegitimidade do banco depositário pela remuneração a menor das contas poupanças bloqueadas pelo BACEN, conforme entendimento do Tema 299 do STJ, e a inaplicabilidade dos índices de IPC de 4480% para abril de 1990 e 787% para maio de 1990, nos termos do Tema 303 do STJ.

Por sua vez, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, ao proferir seu voto, destacou que não há ofensa manifesta à disposição legal, mas sim uma inércia da parte em se defender oportunamente, resultando em preclusão.

Ademais, o eminente Desembargador também asseverou que não se pode alegar ilegitimidade do banco depositário pela remuneração a menor das contas poupanças bloqueadas pelo BACEN em sede de Ação Rescisória, pois tal questão deveria ter sido suscitada oportunamente no primeiro grau de jurisdição.

Destacou, ainda, a aplicação da Súmula n.º 343 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de o tema ser baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Pois bem. Em sequência às argumentações apresentadas pelas partes e às decisões dos ilustres pares, destaco que o Tema Repetitivo n.º 299, do Superior Tribunal de Justiça, precedente que fundamentaria a ilegitimidade do Banco depositário pela remuneração a menor das contas poupanças bloqueadas pelo BACEN, em que pese contar com acórdão publicado em 06/05/2011, foi sobrestado pelo Superior Tribunal de Justiça, em atendimento ao então art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, em decorrência da interposição do Recurso Extraordinário nº 626307, Tema Repetitivo n.º 264, ainda não julgado, do qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral.

Essa circunstância reforça a existência de interpretação controvertida da legislação aplicável, o que justifica a aplicação do precedente do Enunciado da Súmula n.º 343 do Supremo Tribunal Federal, bem asseverado pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, que dispõe no sentido de que “
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

É importante destacar os efeitos do sobrestamento sobre a presente demanda. O sobrestamento do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça visa evitar decisões contraditórias e assegurar a uniformidade e a estabilidade da jurisprudência, proporcionando maior segurança jurídica às partes envolvidas.

A segurança jurídica é um princípio fundamental que garante previsibilidade e confiança nas relações jurídicas. Desse modo, em contextos de interpretações divergentes, como no caso em análise, a aplicação da Súmula n.º 343 do Supremo Tribunal Federal se torna ainda mais relevante. E ao reconhecer que a interpretação da legislação aplicável é controvertida, este egrégio Tribunal também promove a estabilidade das decisões judiciais, evitando a insegurança decorrente de possíveis modificações abruptas na jurisprudência.

Portanto, diante da controvérsia jurídica ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, e considerando a necessidade de preservação da segurança jurídica, entendo que se impõe a manutenção da interpretação que fundamentou a decisão rescindenda, conforme bem elucidado pelo ilustre Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Diante do exposto, voto no sentido de acompanhar o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, pela
improcedência da Ação Rescisória
, com a adição da tese de sobrestamento supramencionada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNAN
DES (
6
º VOGAL):

Eminentes pares,

Procurei me debruçar sobre o caso e verifiquei
que a principal questão a ser debatida é relativamente à legitimidade
ou não do banco
.

É
uma questão até prejudicial
às
outras análise
s
porque se o banco for parte ilegítima
,
obviamente
,
fica prejudicada a
discussão em relação
aos índices de correção
e
à
s outras matérias que se busca discutir
.

V
erifiquei atentamente que
o
Tema 299 do STJ
,
foi publicado

em
0
6
de maio de
2011
,
e a
apelação do banco

foi proposta em 15 de julho de 2011
, onde
se tratou especificamente no
“
ITEM
2. D
A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO

HSBC
E
LEGITIMIDADE DO
BANCO BAMERIN
DUS
”
.

Posterior
men
te
,
à
unanimidade
,
o
T
ribunal de
J
ustiça,
sob
a
relatoria do
eminente desembargador Dirceu dos Santos,
d
iss
e
o seguinte
:

“
(...)
no que se refere a ilegitimidade passiva da instituição financeira, a questão já foi enfrentada pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivo
,
de relatoria do ministro Marco Aurélio

B
ellizze
, em 2010.

E cita o julgamento
.

R
efutad
a
s as teses do banco recorrente, registro que é pacificado há muito tempo
o
entendimento do STF, bem como o STJ
,
de que relativamente ao
Pl
ano Collor
1
e o índice aplicável foi de 84,32% e ao plano Collor 2
, o
índice
foi de 21,87%, conforme abaixo
ementado.

Assim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ foram enfrentadas todas as matérias que estão em discussão
.
”

O
corre que essa decisão não foi objeto de recurso especial e nem mesmo de recurso extraordinário
,

transitou em julgado
no dia 10 de 2019,
conforme consta n
a certidão
, ou seja, tínhamos uma tese de recursos repetitivos de 2011, que foi discutida amplamente tanto na ação de p
rimeiro grau
quanto
n
a
decisão do Tribunal.

Em verdade, pelo po
uc
o que
c
onheço de ação rescisória, entendo que não
ser cabível
quando a decisão rescindenda tiver basead
a
em texto legal de interpretação controvertida nos
T
ribunais,
conforme a S
úmula
n.
343 do Supremo Tribunal Federal.

O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil é

muito específico em relação a isso
em seu

artigo 507,
que
diz
:

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”

Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, existe
a
incidência do instituto da preclusão.

Portant
o, o que se busca é uma rediscussão
,
uma segunda apelação, a bem da verdade,
em
que o banco pretende
a
utilização da rescisória como um segundo recurso de apelação
,
que entendo não ser cabível
.

P
or conta disso,
com toda vênia,
acompanh
o
integralmente
o voto do D
esembargador Sebastião de Moraes, que divergiu da douta relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
9
º VOGAL):

Se
nhor

P
residente,

A
exemplo dos
demais membros
, tomei
conhecimento do voto
d
a digna relatora
e
da divergência inaugurada pelo
D
es
.
Sebastião
de Moraes
e
,
ouvindo
atentamente as razões
em plenário
,
tanto da parte promovente da ação como
d
a parte demandada
,
ficou evidenciado, p
elo voto estruturado do
Des.
Sebastiao
de Moraes
que o
caminho,

a
pedido dessa ação, é sua improcedência.

Por isso, com as devidas vênias
à
relatora e
a
quem
a
acompanhou
, voto
acompanhado integralmente
o
Des.
Se
bastião de Moraes.

V O T O
(ORAL)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
12
º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à douta
relatora e acompanh
o
a divergência
,

fazendo valer o voto d
o
d
esembargado
r
Sebastião
de Moraes
.

Não foi possível inserir o imagem

V O T
O
(
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (13º VOGAL):

Eminentes pares,

O
uvi atentamente o voto do
s

desembargador
es
M
arcos

Regenold
, Sebastiao
de Moraes Filho
e
Marcio
Vidal,
que votaram com a
divergência e
tendo em vista que esse voto, inclusive,
foi
por mim
proferido
na

apelação
,
visitarei os autos.

Vejo que
o tema repetitivo fo
i

a posteriori

e, p
ara
que eu não seja contraditório, peço
vista para
verificar
esses aspectos
,
farei o
e
xam
e
cotejando o voto
da
ação
originári
a
com o
da apelação e
os demais itens do processo para
manifestar-me

c
om coerência
,
dad
a
a relevância da questão.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
7
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

A
diada a conclusão do julgamento face ao pedido de vista
do

Des.

Dirceu
dos Santos.

Ausentes, justificadamente,
os
desembargadores João Ferreira
Filho
e Maria Helena
Gargaglione

Póvoas, que se encontra
m

de
compensatórias.

EM 20 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 13º VOGAL (EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS), APÓS OS VOTOS PROVENDO PARCIALMENTE O RECURSO: RELATORA, 1º VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES); 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS); 3ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO); 4ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES) E 10º VOGAL (
EXMO. SR.
DES.GUIOMAR TEODORO BORGES). E OS VOTOS QUE NÃO PROVERAM: 5º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA); 6º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES); 8º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO); 9º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL) E 12º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA). O 7º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DOS 11ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 14º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (13º VOGAL):

Eminentes Pares.

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação da tutela recursal ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento às Apelações de n. 34626/2012, mantendo a sentença proferida na Ação de Cobrança n. 0010181-76.2008.8.11.0041 (Cód. 339811) ajuizada por ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ora apelante à “1-) atualização da caderneta de poupança nº 403327-1, aplicando-se o IPC no percentual de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento), referente ao mês de janeiro de 1989; 2-) a atualização da caderneta de poupança n.º 411616-9 e 403327, aplicando-se o IPC a razão de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), referente ao mês de março/1990 e a contas poupança
n.º’s
403327 o percentual de 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento), referente ao mês de abril/1990; e nas contas
nº’s
403327, 899935-9 e 899864-6 o percentual de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento), referente ao mês de maio/1990; 3-) a atualização das cadernetas de poupança n.º 403327, 899935-9 e 899864-6, aplicando-se o IPC relativo ao mês de fevereiro de 1991 no percentual de 21,87% (vinte e um vírgula oitenta e sete por cento)”.

A Relatora, Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, proferiu o seguinte voto:

“Forte nessas razões, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para desconstituir em parte a sentença impugnada e o aresto que a ratificou de modo a

(i) excluir parte dispositiva aresto rescindendo a indevida condenação da instituição financeira depositária ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor I nas contas poupança
ns
. 899.864-6 e 899.935-9, haja vista a sua ilegitimidade para responder pela remuneração a menor do saldo das poupanças bloqueadas pelo BACEN (Tema 299 do STJ); e

(
ii
) afastar a condenação do banco depositário, ora autor, à implementação da remuneração de 44,80% sobre o saldo da conta poupança n. 403.327-7 em abril de 1990, bem como quanto à implementação da correção de 7,87% sobre o saldo das contas poupança
ns
. 403.327-1, 899935-9 e 899864-6 no mês de maio de 1990.

Consequentemente, condeno a poupadora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15.

É como voto.”

Todavia, o Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, abriu a divergência e votou para julgar
“improcedente a ação e, por
conseqüência
, com apoio no que consagra o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno a autora ao pagamento, além dos custos do processo, em honorários advocatícios, dosando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnada.”

Pedi vista para melhor analisar os autos.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque, o ilustre Des. Sebastião de Moraes foi cirúrgico em estabelecer que no caso, deve ser levado em consideração a segurança jurídica e, em prol dela que foi editada a Súmula 343 do STF, segundo a qual, não cabe ação rescisória quando, à época da prolação do julgado rescindendo, os tribunais controvertiam a respeito de uma melhor solução jurídica para determinada questão, confira-se:

Súmula 343: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Dessa feita, a fim de se evitar tautologia desnecessária, ressalto esse excerto do voto do eminente Desembargador que inaugurou a divergência:

(...)

No caso em apreço, conforme prevê os artigos 6°, 7º, 17 da Lei 8.024/90, concluiu que, transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central do Brasil, conforme determinou a Lei 8.024/90, concluiu-se que, transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central do Brasil, não poderiam os primitivos bancos depositários ser obrigados a responder por encargos relativos ao período em que não dispunham a disponibilidade financeira.

Realmente, por força dos citados dispositivos legais, a rigor do que consagrou o artigo 17, estes saldos foram transferidos para o Banco Central do Brasil que, então passou a utilizar dos recursos em cruzados novos nele depositados parta fornecer empréstimos para financiamentos das operações ativas das instituições financeiras contratadas em cruzados novos, registradas no balanço patrimonial referido no artigo anterior.

Mas, segundo penso,
esta questão da ilegitimidade restou preclusa e, por outro lado, a questão se apresenta de todo controvertida nos tribunais, com decisões a favor e contra até que, por força do Tema 299, publicado em 06/11/2011,
aparando as arestas
, consolidou que os bancos que receberam os depósitos e, posteriormente, os transferiram para o BANCO CENTRAL, não são responsáveis, partes legitimas, para responderam aos expurgos inflacionários do PLANO COLLOR 1
.

Neste viés, não se pode perder de vista que, embora as matérias de ordem pública não sejam atingidas pela preclusão temporal, podendo ser suscitadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a partir do momento em que tais questões são submetidas ao Juiz, elas podem sofrer o efeito de outra espécie de preclusão, qual seja de consumação, bastando, para tanto, que a resposta jurisdicional tenha se tornada definitiva, ou seja, não admitida no recurso. No caso presente, tanto a sentença de primeiro grau como o acórdão deste tribunal,
tratou
do assunto.

Assim, pretendendo, agora em sede de ação rescisória trazer
a
baila esta situação, está em contramão do que prescreve o artigo 507 do Código de Processo Civil – “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Se não é possível a discussão no processo originário, a rigor do que consagra o citado dispositivo legal, sob o manto da segurança jurídica e da coisa julgada, não se apresenta possível revigorar esta questão em sede de ação rescisória.

São inúmeros os precedentes afirmando que as matérias de ordem pública uma vez decididas, não podem mais ser reanalisadas. Ou seja, embora possam ser apreciadas pela primeira vez em qualquer grau de jurisdição, todavia, tendo sido decididas anteriormente se sujeitam à preclusão de consumação
.

(...)

Dessa forma, coaduno o meu entendimento ao do douto 8º Vogal, Exmo. Des. Sebastião De Moraes Filho.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora
e acompanho a divergência
para julgar improcedente a ação.

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Retifico
meu voto para acompanhar a divergência
para julgar improcedente a ação.

V O TO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7º VOGAL):

Eminentes Pares,

O autor ajuizou Ação Rescisória com pedido de tutela antecipada objetivando desconstituir o Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, na Apelação Cível n. 34626/2012, manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pela agora ré.

Naqueles autos, em 12/05/2008, a ré ingressou com Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Danos Morais com pedido de tutela antecipada contra o Banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, distribuída sob o n. 0010181-76.2008.8.11.0041 (Cód. 339811).

Relatou que é detentora de 04 contas poupança (n. 899935-9; 403327-1; 899864-6; e 411616-9) e que a instituição financeira não efetuou corretamente os créditos referente aos rendimentos.

Requereu a condenação da instituição para pagar-lhe as diferenças, acrescidas de juros remuneratórios e correções, além de indenização por danos morais.

O juízo da causa julgou a ação parcialmente procedente para condenar o banco (ID. 101265986), nestes termos:

“1-) atualização da caderneta de poupança nº 403327-1, aplicando-se o IPC no percentual de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento), referente ao mês de janeiro de 1989; 2-) a atualização da caderneta de poupança
nºs
411616-9 e 403327, aplicando-se o IPC a razão de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), referente ao mês de março/1990 e a contas poupança
nº’s
403327 o percentual de 44,80% ( quarenta e quatro vírgula oitenta por cento), referente ao mês de abril/1990; e nas contas
nº’s
403327, 899935-9 e 899864-6 o percentual de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento), referente ao mês de maio/1990; 3-) a atualização das cadernetas de poupança
nºs
403327, 899935-9 e 899864-6, aplicando-se o IPC relativo ao mês de fevereiro de 1991 no percentual de 21,87% (vinte e um vírgula oitenta e sete por cento)”.

A demanda transitou em julgado em 04/10/2019 (ID. 101265982).

Com isso o banco agora autor ingressou com a Ação Rescisória alegando diversas violações, quais sejam:
(a)
artigos 17 e 485, VI, do CPC; 6º, 9º e 17 da Lei 8.024/1990 (oriunda da MP 168/1990), diante da ilegitimidade passiva da instituição financeira depositária para responder por valores bloqueados pelo BACEN à época do Plano Collor;
(b)
artigos 6º, § 2º, da Lei 8.024/90 e 1º e 2º da Lei 8.088/1990, pois o índice correto, para o período dos Planos Collor I e II, é o BTNF e não o IPC; e
(c)
artigos 141 e 492 do CPC, pela condenação do pagamento de diferenças do IC de 7,87% em maio de 1990.

A relatora, exma. desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, votou neste sentido:

“Forte nessas razões, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para desconstituir em parte a sentença impugnada e o aresto que a ratificou de modo a:

(i) excluir parte dispositiva aresto rescindendo a indevida condenação da instituição financeira depositária ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor I nas contas poupança
ns
. 899.864-6 e 899.935-9, haja vista a sua ilegitimidade para responder pela remuneração a menor do saldo das poupanças bloqueadas pelo BACEN (Tema 299 do STJ); e

(
ii
) afastar a condenação do banco depositário, ora autor, à implementação da remuneração de 44,80% sobre o saldo da conta poupança n. 403.327-7 em abril de 1990, bem como quanto à implementação da correção de 7,87% sobre o saldo das contas poupança
ns
. 403.327-1, 899935-9 e 899864-6 no mês de maio de 1990.

Consequentemente, condeno a poupadora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15.
”

Considerando a legislação vigente na época (Lei 8.024/1990) que, inclusive, deu origem ao Tema 299/STJ, em razão da transferência pecuniária para o BACEN, a instituição financeira depositária não teria mais legitimidade para responder pelos encargos em períodos que não detinham mais os valores.

Deste modo, o autor é ilegítimo para responder pelos créditos bancários das contas poupança n. 899.864-6 e n. 899-935-9.

Ademais, em relação à utilização do índice IPC e não o BTN Fiscal nos períodos de abril de 1990 e maio de 1990, trata-se de mera aplicação do disposto no texto legal:

“Art. 6º Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2º do art. 1º, observado o limite de
NCz
$ 50.000,00 (
cinqüenta
mil cruzados novos).

[...]

§ 2º
As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas pela variação do BTN Fiscal
, verificada entre a data do próximo crédito de rendimento e a data do efetivo pagamento das parcelas referidas no dito parágrafo, acrescidas de juros equivalentes a seis por cento ao ano ou fração pro rata.”

Por fim, quanto à alegação de violação aos
arts
. 1º e 2º da Lei 8.088/1990, pela condenação do banco ao pagamento da “
atualização das cadernetas de poupança
nºs
403327, 899935-9 e 899864-6,
aplicando-se o IPC relativo ao

mês de fevereiro de 1991
no percentual de 21,87% (vinte e um vírgula oitenta e sete por cento)”
, quando vigente o Plano Collor II, o autor não possui razão na afirmação de que o índice correto no período seria o BTN Fiscal, pois tanto o STJ quanto à legislação vigente fixaram que a partir de 1º-02-1991 os valores não seriam atualizados pelo BTN, como defendido.

Pelo exposto,
acompanho a douta relatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024